Tribunal: STF
Processo: AC 2200
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI E NO
   CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES
   DE CRÉDITO. PROXIMIDADE DO TÉRMINO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE
   EMPENHO POR PARTE DA UNIÃO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE
   INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO.
1. O Supremo
   Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito
   federativo em situações nas quais a União, valendo-se de
   registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema
   Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cadastro de
   Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin,
   impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e
   operações de crédito entre Estados e entidades federais.
2. O
   registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses
   cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com
   desdobramentos para a transferência de recursos.
3. Em sede de
   cognição primária e precária, estão presentes o fumus boni juris
   e o periculum in mora.
4. Medida liminar referendada.